Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentandas. Filhas menores impúberes. Composição passiva. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade contributiva do alimentante. Rendimentos mensais. empregado. perda do vínculo empregatício. fato superveniente. rescisão. ato voluntário. rendimentos atuais. aferição precisa. Não ocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades e possibilidade, ponderadas em compasso com a razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação. Razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento. Obrigado alimentar. Subsistência de outra filha e em situação de desemprego formal voluntário. Trabalho sem vínculo. Afetação da capacidade contributiva. Redução da prestação. Conformação à nova realidade. modulação da base de cálculo. incidência sobre o salário-mínimo vigente, ressalvado o retorno ao trabalho sob vínculo. Necessidade. readequação do percentual. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Fatos supervenientes. Enquadramento. Ocorrência. Consideração. Viabilidade. Custeio de despesas extraordinárias. Pretensão de reforma deduzida em contrarrazões. Conhecimento. Inviabilidade. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada por filhas menores impúberes em face do genitor, julgara procedente o pedido, imputando ao pai a obrigação de prestar alimentos mensais às filhas no equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, incluídos 13o salário, férias, auxílio creche e salário família, se houver, deduzidos apenas os descontos obrigatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da adequação dos alimentos impostos ao recorrente, ou se comportariam redução ou conformação, ao estofo de que a verba imposta não sopesara devidamente sua capacidade financeira de arcar com os alimentos devidos às filhas menores, face às suas reais possibilidades e às necessidades das alimentandas, impondo-lhe encargo superior ao que pode suportar, sobretudo diante de desemprego superveniente.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
5. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública.
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades das alimentandas e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades das beneficiárias da prestação alimentar e da capacidade do obrigado, de conformidade com o que é possível de fomentar às destinatárias da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. As necessidades de crianças em tenra idade são incontroversas, sobretudo diante do diagnóstico de transtorno do espectro autista de uma das infantes, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Conquanto noticiada a ocorrência de desemprego superveniente ao provimento sentencial, aferido que derivara de ato voluntário do alimentante por optar por laborar sem vínculo empregatício, o fato não se presta a eximir o alimentante da obrigação alimentar que lhe fora debitada, ensejando apenas conformação da verba alimentar destinada às filhas menores à nova realidade em compasso com a capacidade contributiva passível de ser apreendida dos elementos colacionados, reajustando-se, inclusive, sua base de incidência, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
7. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais das destinatárias da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade das alimentandas e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades das alimentandas.
8. Diante da conjuntura de desemprego que vivencia o alimentante, conquanto derivada de ato voluntário e sobejando impassível a minoração da obrigação imposta, ressoa imperiosa a modulação da base de cálculo fixada, devendo ser tomado como parâmetro o salário-mínimo vigorante e percentual que reflita a obrigação anteriormente imposta, ressalvada a retomada da incidência da prestação sob a remuneração em voltando a laborar sob vinculação empregatícia.
IV. Dispositivo
9. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.